Tribunal: STF
Processo: RE 959120
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEGALIDADE E NORMA GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA). DECRETOS NºS 2.870/2001 E 1.790/1997, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando o parâmetro de controle do direto alegado desvio é a Lei Complementar nº 87/1996 e a Lei estadual nº 10.297/1996, o que revela a ausência de questão constitucional a ser examinada por esta Corte. 



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à outros pontos aduzidos pela parte recorrente, tais como quanto à nulidade das inscrições em dívida ativa por impossibilidade de cumulação de cobranças de valores de exercícios diversos, a higidez da CDA, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático e probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.